Tribunal: TJMT
Processo: 1032778-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032778-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY - CPF: 008.337.431-04 (AGRAVADO), NILTON ALVARO AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.429.547/0001-00 (AGRAVADO), ALEX DE AMORIM MAZUY - CPF: 022.011.381-50 (AGRAVADO), ALEX DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.855/0001-10 (AGRAVADO), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY - CPF: 570.327.501-68 (AGRAVADO), LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.563/0001-87 (AGRAVADO), NILTON MAZUY - CPF: 107.556.671-15 (AGRAVADO), NILTON MAZUY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 61.423.367/0001-02 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.079.472/0001-21 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO

GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI
BIOMAS

AGRAVADO:
TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

e Outros

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ESSENCIALIDADE DE BENS. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. CRÉDITO COOPERATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do Grupo Mazuy, reconheceu a consolidação substancial entre seus integrantes, declarou a essencialidade de bens móveis e imóveis, e determinou a suspensão de registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:

(i) verificar a legalidade da suspensão das negativações em nome dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto;

(
ii
) aferir a suficiência da documentação apresentada para o processamento da recuperação judicial;

(
iii
) analisar a alegação de que os créditos cooperativos seriam
extraconcursais
;

(
iv
) examinar a validade da declaração de essencialidade de determinados bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica, por si só, a exclusão de registros de inadimplência ou protestos, pois não afeta o direito material dos credores, conforme orientação consolidada do STJ (
REsp
1.374.259/MT) e do Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

4. A exclusão de negativações e protestos somente
é cabível
após a homologação do plano de recuperação e consequente novação dos créditos, nos termos do art. 59 da LRF.

5. Quanto à documentação exigida para o processamento da recuperação, verifica-se que os documentos apresentados pela devedora
atendem,
ao menos em juízo de delibação, aos requisitos dos
arts
.
47, 48 e 51
da LRF, conforme constatado em laudo de constatação prévia.

6. Eventuais omissões documentais podem ser sanadas no curso do procedimento, inexistindo vício grave a justificar o indeferimento liminar do pedido.

7. A alegação de que os créditos cooperativos são
extraconcursais
demanda análise técnica no momento próprio da habilitação ou impugnação de créditos, não cabendo sua exclusão sumária nesta fase preliminar.

8. A essencialidade dos bens declarados pelo juízo de origem foi adequadamente fundamentada com base em laudo técnico detalhado, que individualizou os bens indispensáveis às atividades do Grupo Mazuy, em especial veículos e imóveis diretamente ligados à produção e logística.

9. A declaração de essencialidade não tem caráter absoluto, podendo ser revista no curso do processo, nos moldes do art. 66, §1º, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso parcialmente provido, para afastar a ordem de suspensão dos registros de inadimplência da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-se a decisão agravada nos demais pontos.

Teses de julgamento:

“O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção de registros em órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto, cuja exclusão só é possível após a homologação do plano e a consequente novação dos créditos.”

“A suficiência documental para o processamento da recuperação judicial deve ser aferida
sob juízo
de delibação, admitindo-se a regularização de falhas sanáveis no curso do procedimento.”

“A classificação de créditos como
extraconcursais
deve ser submetida ao crivo do administrador judicial e do juízo da recuperação, na fase própria de impugnação ou habilitação.”

“A declaração de essencialidade de bens pode ser conferida na fase de processamento da recuperação judicial, desde que fundamentada em elementos técnicos que demonstrem sua indispensabilidade à continuidade das atividades empresariais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 47, 48, 49, §3º, 51, 52, 59, 66, §1º; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.374.259/MT, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 02.06.2015; TJMT, AI 1025897-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025; TJSP, AI 2302406-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 01.04.2024;
Enunciado
54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo
movido por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 186255847 –
autos de origem PJE Nº 1002602-64.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que recebeu o processamento da recuperação, determinou o início do
stay

period
, e declarou a essencialidade de bens, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
formulada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
, brasileiro, casado, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18;
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, brasileira, casada, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF
INDUSTRIA
E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF PEC MATO GROSSO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000;
LF
PECUARIA BAHIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000;
LF PECUARIA PARA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000;
LF LOGISTICA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970;
LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400; e,
LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – em conjunto denominados
GRUPO LFPEC.

O Grupo LFPEC, narra que atua no segmento de atividades agropecuárias sendo entusiasta da utilização de tecnologia de irrigação sustentável, agricultura regenerativa e uso de insumos biológicos na exploração de suas atividades.

Afirma que teve crescimento vertiginoso ao longo da última década, notadamente entre os anos de 2018 e 2021, nos quais teve desenvolvimento robusto ao focar em reestruturação administrativa (implantação de sistemas de gestão e controladoria, realização de auditoria dos balanços), o que lhe possibilitou a exploração da atividade rural de modo mais sustentável.

Alega que a expansão, contudo, não se limitou ao Grupo LFPEC: todo o grupo, incluindo-se os produtores rurais (pessoas físicas), ora devedoras passou por expansão de suas operações entre os anos de 2018 e 2021, mediante a
implementação
de visão societária focada na capitação profissional de recursos e monitoramento de gado.

Asseveram que na atual estrutura societária, as devedoras LFPEC-MT, LFPEC-BA e LFPEC-PA se dedicam a exploração da pecuária e agricultura, enquanto as Requerentes LF LOG e LF CARNES exploram atividades no segmento de transporte de gados e cereais, comércio de animais para abate e intermediação de compra e venda de animais, grãos e insumos, respectivamente.

Esclarece que a atividade agropecuária desenvolvida pelo Grupo LFPEC consiste em uma unidade de negócio familiar, mediante a utilização dos esforços e estrutura conjunta de todas as empresas do grupo.

Ampara a pretensão no advento da pandemia da Covid-19, que trouxe imensos desafios para a montagem, manutenção e ampliação de toda a estrutura utilizada pelo Grupo, e que mesmo antes da pandemia, as operações do Grupo foram impactadas com os adventos do mercado interno, como desvalorização da pecuária, volatilidade de taxas de juros e encargos, e excesso de chuvas no segundo semestre de 2020 estendeu-se até o 1º trimestre de 2021, o que comprometeu o desenvolvimento das atividades.

Com essas considerações, argumenta que a recuperação judicial é apresentada como alternativa para reestruturar passivos e assegurar a manutenção da atividade, empregos e contribuições à economia local.

Assim requer o deferimento do processamento da presente recuperação judicial.

Atribuiu à causa o valor de R$ R$ 193.930.342,15(cento e noventa e três milhões e novecentos e trinta mil e trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos).

A petição veio acompanhada de documentos digitalizados.

A decisão interlocutória proferida ao Id. 181825828 deferiu o pedido de tutela de urgência e, por consequência, antecipou os efeitos do período de blindagem, e determinou a realização da constatação prévia.

O laudo fora colacionado ao Id. 185612232.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I – REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

É importante destacar, de início, que a recuperação judicial, instituto criado e regido pela lei 11.101/2005, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. (art. 47).

E, para assegurar que o instituto de recuperação judicial seja voltado
àqueles cujas atividades
, de fato, merecem ser preservadas, a lei 11.101/2005 estabeleceu a imprescindibilidade de preenchimentos de requisitos previstos nos artigos 48 e 51 do diploma legal, de forma cumulativa. Veja-se:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de
2
(dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I –
não
ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado,
as
responsabilidades daí decorrentes;

II –
não
ter, há menos de
5
(cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de
5
(cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste
Capítulo;

(
Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

IV –
não
ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

(...)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência)
.

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência)
.

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

(...)

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I –
a
exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II –
as
demonstrações contábeis relativas aos
3
(três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de
direito;

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos
arts
. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos
vencimentos;

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

IV –
a
relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V –
certidão
de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI –
a
relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX -
a
relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores
demandados;

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

X -
o
relatório detalhado do passivo fiscal; e

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

§ 1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no
suporte previstos em lei
, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer interessado.

§ 2º Com relação à exigência prevista no inciso II do
caput
deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica.

§ 3º O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes.

§ 4º Na hipótese de o ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

§ 5º O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

§ 6º Em relação ao período de que trata o § 3º do art. 48 desta Lei:

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

I -
a
exposição referida no inciso I do
caput
deste artigo deverá comprovar a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar suas
dívidas;

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(
Vigência
)

II -
os
requisitos do inciso II do
caput
deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no § 3º do art. 48 desta Lei relativos aos últimos
2
(dois) anos.
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)(Vigência)
.

II - DA COMPETÊNCIA

O art. 3º da Lei n. 11.101/2005 determina que
será
competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial o juízo da comarca onde a empresa tiver seu principal estabelecimento:

Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

Vale ressaltar que não importa, para os fins do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, que o estatuto ou o contrato social da sociedade empresária prevejam que determinado local é o principal estabelecimento do devedor.

O que fixa a competência do juízo é a correspondência do momento de distribuição da inicial (Art. 43 – CPC/2015), com o local onde ocorra o maior volume de negócios da devedora, ou seja, é o local em que se encontra o centro vital das principais atividades do devedor.

Nesse sentido:

(...) A qualificação de principal estabelecimento, referido no art. 3º da Lei n. 11.101/2005, revela uma situação fática vinculada à
apuração do local onde exercidas
as atividades mais importantes da empresa, não se confundindo, necessariamente, com o endereço da sede, formalmente constante do estatuto social e objeto de alteração no presente caso. (...) STJ. 4ª Turma.
REsp
1006093/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/05/2014.

Com efeito, de acordo com a documentação apresentada junto à exordial, assim como explicitado no laudo de constatação, a maior operação do grupo encontra-se em Nortelândia, o principal estabelecimento em Porto Esperidião, cidades que estão inseridas na esfera de competência deste Juízo, conforme se depreende da Resolução TJ-MT/OE n. 10 de 30 de julho de 2020. Veja:

1ª Vara Cível (Núcleo de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias – NRJCP)

Processar e julgar as ações que versarem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes, bem como homologação de plano de recuperação extrajudicial, liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária; incorporação de créditos da massa falida, assim como execução e quaisquer feitos que, por força de lei
, devam
ter curso no juízo da falência ou da recuperação judicial, pedido de insolvência civil,
emque
figure como parte pessoa jurídica ou física, com domicílio comercial nas comarcas e municípios integrantes do PoloI – Região Sul –
Cuiabá
(Várzea Grande. Chapada dos Guimarães; Poconé e Santo Antônio de Leverger),Polo II – Oeste – Cáceres (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D’Oeste,
Porto Esperidião
, Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), Polo V – Centro- Oeste –
Diamantino
(Arenápolis,
Nortelândia
, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste e São José do Rio Claro) e Polo VI – Oeste – Tangará da Serra (Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis

e Sapezal), bem como cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, exceto as
deprecatas
de competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM, e do Meio Ambiente.Grifei.

Portanto, restou demonstrado que este Juízo é competente para processar e julgar pedido de recuperação judicial do devedor.

III – LITISCONSÓRCIO ATIVO

Em sua petição inicial, os devedores pleitearam pelo reconhecimento da consolidação processual e substancial.

De acordo com a legislação brasileira, a consolidação processual consiste na possibilidade de várias sociedades empresárias ingressarem, em conjunto, com um único pedido de recuperação judicial, bastando, para tanto, que haja afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito (CPC – art. 113, III), o que, evidentemente, ocorre nas empresas pertencentes a um mesmo Grupo Econômico. Tal conjuntura, contudo, não obsta a autonomia patrimonial das sociedades que integram o litisconsórcio ativo.

Ocorre que, a consolidação processual não induz necessariamente à substancial, atualmente tratada no art. 69- L da Lei 11.101/05, sendo que esta última consiste num litisconsórcio unitário (CPC – art. 116), no qual será conferido o mesmo desfecho para todas as sociedades do grupo, afastando-se a autonomia patrimonial
das mesmas
, de modo que tenham uma relação de credores única e, consequentemente, um único plano a ser apresentado para deliberação em AGC.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria compreende:

“Recuperação judicial. Decisão determinando a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico no polo ativo da demanda. Agravo de instrumento da
recuperanda
cuja inclusão se determinou. Hipótese dos autos em que a consolidação substancial, efetivamente, se
justifica,
dada a demonstração de confusão patrimonial e da existência de movimentação de recursos entre as empresas. Com efeito, a consolidação substancial é obrigatória, e deve ser determinada pelo juiz, "após a apuração de dados que indiquem disfunção societária na condução dos negócios das sociedades grupadas, normalmente identificada em período anterior ao pedido de recuperação judicial." (SHEILA C. NEDER CEREZETTI) Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento desprovido. TJSP; Agravo de Instrumento 2050662- 70.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Ciampolini
; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 9ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019; Data de Registro: 08/08/2019.

O art. 69 – J, da lei de recuperação judicial, estabelece:

Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional,
independentemente da realização de assembleia-geral
, autorizar a consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo,
2
(duas) das seguintes hipóteses:(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)(Vigência)

I -
existência
de garantias cruzadas; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

II -
relação
de controle ou de
dependência;

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

III - identidade total ou parcial do quadro societário; e
(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência).

IV -
atuação
conjunta no mercado entre os postulantes.(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020).(Vigência).

No caso ora em apreciação, de forma inicial, o constatador prévio destacou a composição societária.

O laudo de constatação prévia é explicito em destacar que“a análise dos cadastros de produtores rurais revela que os requerentes, na condição de produtores rurais, desenvolvem suas atividades nos mesmos estabelecimentos. Essa constatação, aliada à visita in loco, evidencia a existência de um grupo econômico de fato entre eles, reforçada pelo vínculo familiar decorrente do casamento. Ressalta-se que Francisco Camacho figura como sócio em todas as
pessoas jurídicas requerentes. A interdependência nas atividades rurais, o compartilhamento de recursos e a confusão patrimonial observada corroboram essa conclusão”;e complementa:“A interdependência torna-se ainda mais evidente ao analisar as matrículas dos imóveis pertencentes aos requerentes, especialmente em razão das anotações de alienação fiduciária e das garantias cruzadas. Esse fato pode ser exemplificado pela matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Campo Grande, situado no município de São
Desidério
, no estado da Bahia, registrado sob o número 547:”.

Portanto, em atenção à documentação colacionada aos autos, assim como o teor do laudo de constatação,
RECONHEÇO
aexistência de consolidação substancial entre os requerentes, importando na necessidade de apresentação de plano único, com tratamento igualitário entre seus credores.

IV – APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

No caso ora em apreciação, o pedido de recuperação judicial fora ajuizado pelos produtores rurais Francisco Ferreira Camacho,
Adel

Ayoub

Malouf
Camacho e pelas empresas LF
Industria
e Comercio de carnes e Derivados
Ltda
, LF PEC Mato Grosso
Ltda
, LF Pecuária Bahia
Ltda
, LF Pecuária Pará
Ltda
, LF Logística
Ltda
, LF Holding Agronegócios
Ltda
e LF Administração e Participações, integrantes do
GRUPO LFPEC.

E, de acordo com as documentações apresentadas pelos devedores (Id. 181456035, 181456035, 181456018, 181456018, 181456018, 181456018, 181456018, 181456018), as atividades das mencionadas empresas iniciaram em tempo superior ao período mínimo de 02 (dois) anos, de modo que resta preenchido o requisito estabelecido no
art. 48.
Há de se pontuar, ainda, que conforme a documentação Id. 181456038, os devedores cumpriram, igualmente, o requisito estabelecido pelo Tema Repetitivo n.1145 – STJ.

Ademais, verifica-se que o devedor demonstrou, por intermédio de juntada de certidões, “não ser falido”
(art. 48, I),
“não ter, há menos de 05 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial”
(art. 48, II),
“não ter, há menos de 05 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial”
(art. 48, III),
“não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei”. (Id.181456032).

Os devedores expuseram, ainda, as causas concretas da situação patrimonial das razões da crise econômico-financeira, preenchendo, assim, o requisito do
art. 51, I.
(Id. 181456016 – fl. 4).

Quanto ao requisito constante no
art. 51, II,
de acordo com o laudo de constatação, os devedores apresentaram as demonstrações contábeis dos exercícios 2021, 2022 e 2023, assim como balancetes que compreendem o período de janeiro a dezembro de 2024 (Id. 181456036, 181456037 e 181456403), e fluxo de caixa que se encontra projetado até o ano de 2026.
Logo, considerando que o devedor apresentou toda a documentação pertinente, verifico o atendimento ao requisito legal.

O art.
51, III,
exige a juntada da relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos. Neste sentido, considerando que os devedores anexaram junto à exordial
a
mencionada relação (Id. 181456022 a 181456031), percebe-se o preenchimento do mencionado requisito

Ademais, nota-se que o grupo colacionou ao Id. 181456040 a relação integral dos empregados, cujo documento expõe a função, salário, indenizações e demais parcelas a que têm direito, de modo que resta preenchido o
art. 51, IV.

Concernente
a
exigência estabelecida no
art. 51, V,
nota-se que este fora preenchido, conforme se depreende do conteúdo do laudo de constatação e, em especial, à documentação colacionada junto à exordial.

O requisito presente no
art.
51,
VI

foi atendido satisfatoriamente, porquanto o grupo devedor, em documento Id. 181456392
, colacionou
a relação dos bens particulares. Restou demonstrado, ainda, o requisito do art.
art.
51, VII
.
(Id. 181456393).

Ademais, a documentação colacionada ao Id. 181456394
é
capaz de demonstrar que o grupo preencheu, igualmente, o requisito do
art. 51, VIII.

Conforme se depreende do laudo de constatação e, também, do Id. 181456395, o grupo devedor preencheu, igualmente, o requisito constante no
art. 51, IX
, visto que apresentou as ações judiciais em que
este figura
como parte.Ademais, em análise aos documentos colacionados junto à exordial, verifica-se que o preenchimento dos incisos
X e XI.
(Id.181456397e 181456400).

O laudo, em conclusão, expõe:“Quanto à regularidade e à situação real de funcionamento das unidades produtivas dos requerentes, bem como à capacidade de alcançar os benefícios sociais visados pela Lei de Recuperação e Falências (LRF), como geração de empregos, renda e circulação de riquezas, constatou-se que tais requisitos estão presentes. Conforme exposto no item V, as condições atuais dos requerentes evidenciam a viabilidade de atender a esses objetivos, desde que usufruam dos benefícios previstos na LRF. Por todo o exposto, conclui-se o presente Laudo de Constatação Prévia que os requerentes, FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF
INDUSTRIA
E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUÁRIA BAHIA LTDA, LF PECUÁRIA PARÁ LTDA, LF LOGÍSTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA E LF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES,
atendem aos requisitos estabelecidos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005
.”

Portanto, em apreciação à situação fática narrada, aos documentos colacionados nos autos e, também, com base no laudo de constatação prévia,
compreendo que o grupo devedor preencheu todos os requisitos previstos na Lei 11.101/2005, de modo que o deferimento do processamento da recuperação judicial é
a
medida que se impõe.

V – ESSENCIALIDADE DE BENS

Sabe-se que crédito fiduciário, conforme estabelece o art. 49, § 3º da lei 11.101/2005, não é sujeito à recuperação judicial e, portanto, não é atingido pelo período de blindagem.

Contudo, conforme bem pontua o jurista brasileiro Marcelo Barbosa
Sacramone
,“embora as execuções de créditos
extraconcursais
prossigam normalmente, com a possi
bilidade de atos de constrição sobre o patrimônio do devedor,
os bens de capital essenciais
, na hipótese de créditos do art. 49, §§ 3º e 4º,
não poderão ser retirados durante o período
”. E continua:

Nesse caso, ainda que ocorra o inadimplemento do devedor em relação aos créditos não sujeitos do art. 49, § 3º, referidos credores não poderão fazer a constrição do próprio ativo.
O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, apesar de não ter seu crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial
e de modo a prevalecer seus direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
não poderá retirar do estabelecimento do devedor os bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o período de suspensão.

No mesmo sentido, a jurisprudência destaca: “os créditos
decorrentes da alienação fiduciária

não se submetem aos efeitos da recuperação judicial,

contudo,

durante o período de blindagem,
estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005,
não se permite
a venda ou
a retirada
, do estabelecimento da devedora,
de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial,
a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.” (N.U 1021652-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

No caso ora em apreciação, o
GRUPO LFPEC
, em sua petição inicial, pleiteou pela declaração de bens de capital essenciais à manutenção das atividades empresariais, uma vez que “os devedores correrão o risco de ter o seu patrimônio esvaziado para pagamento do respectivo crédito, em detrimento de toda a coletividade de credores que ainda deverá aguardar para receber seus créditos”.

Em sede de constatação prévia, o profissional designado, de forma inicial, explicitou que
“entende-se como essencial todo bem cuja perda ou inutilização comprometeria de forma grave a continuidade das atividades
normais da empresa
. Nesse sentido, incluem-se, por exemplo, máquinas e equipamentos indispensáveis à produção, instalações essenciais, veículos fundamentais para operações logísticas, entre outros bens diretamente relacionados ao funcionamento regular do negócio.
A atividade rural compreende a exploração de práticas como agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal, apicultura, avicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura, entre outras”
.

Neste contexto, o constatador, em seu laudo, enfatizou que:

Os bens essenciais à atividade rural são aqueles indispensáveis para a manutenção da produção, como veículos de transporte, geradores, silos, colheitadeiras, tratores, fabricas de ração, aviões agrícolas entre outros.

Algumas despesas que podem ser classificadas como custos de custeio e investimento para a atividade rural incluem: computador, telefone, fax, combustíveis, lubrificantes, salários, aluguéis, arrendamentos, ferramentas e utensílios. Incluem-se como essenciais, também, os produtos estocados nas fazendas destinados à alimentação do rebanho, assim como os insumos utilizados para o plantio, correção do solo e aplicação de herbicidas. Incluem-se, ainda, os venenos e vacinas empregados no controle de pragas e doenças que afetam o rebanho, as pastagens e as lavouras.
Na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), os bens utilizados na produção devem ser informados na ficha específica de Atividade Rural, que no presente caso estão relacionados no ID 181456033, a partir da página Pág. 45.

Os requerentes têm como atividade principal
a criação de bovinos para corte; criação de bovinos para leite; criação de bovinos, exceto para corte e leite; cultivo de soja; cultivo de milho; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, nas modalidades intermunicipal, interestadual e internacional, gestão e apoio administrativo, gestão de propriedade imobiliária.
Essa informação reforça a relevância de bens indispensáveis às suas operações, dado que a continuidade de suas atividades depende diretamente da manutenção de sua frota de veículos e de outros recursos logísticos essenciais
.
No que se refere à essencialidade do acervo patrimonial relacionado no ID 181456402, verifica-se que, pelas características dos bens e pelo perfil da operação, os itens são essenciais às atividades desenvolvidas pelos Requerentes.

Durante a visita in loco, foi possível verificar o funcionamento das atividades operacionais dos Requerentes. Esses processos envolvem alguns dos bens relacionados no ID 181456402
. Tratando-se de imóveis rurais, tratores, colheitadeiras, benfeitorias, insumos e implementos utilizados diretamente nas operações dos Requerentes, entende-se que tais bens configuram-se como essenciais para a continuidade das atividades.

É possível verificar, assim, que o constatador,
em visita in loco
, indicou os bens essenciais à atividade do grupo devedor, demonstrando que a ausência destes comprometeria de forma grave a continuidade regular da atividade empresarial.

Logo, considerando que os bens indicados no laudo de constatação são empregados diretamente na atividade empresarial,compreendo que a declaração de essencialidade é
a
medida que se impõe, porquanto a ausência dos mencionados bens comprometeria o objetivo central da lei de recuperação judicial, isto é, o soerguimento do grupo devedor com a consequente a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Tornando-se, assim, vedado, o arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29.

VI – DISPOSITIVO

Portanto, com essas razões, e com base no art. 52 da Lei 11.101/2005:

I –
DEFIRO
o
PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
, produtor e empresário rural, inscrito no CPF/ME sob o nº 520.174.439-72, inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.152.190/0001-91, inscrito, também, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, com CNPJ/ME registrado sob o nº 20.968.189/0001-18;
ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO
, produtora e empresária rural, inscrita no CPF/ME sob o nº 537.759.881-49, inscrita na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT, com CNPJ/ME registrado sob o nº 54.253.918/0001-71, ambos com endereço localizado na Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF
INDUSTRIA
E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.895.350/0001-10, Av. Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
LF PEC MATO GROSSO LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.295.477/0001-23, localizada na Fazenda Jaguar, Gleba Santaninha, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-000;
LF PECUARIA BAHIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.118.631/0001-70, localizada na Fazenda Rio do Meio, s/nº, Zona Rural, em Correntina/BA, CEP: 47650- 000;
LF PECUARIA PARA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.656.895/0001-92, Rodovia PA-140, s/nº, KM 35, Zona Rural, em Tomé-Açu/PA, CEP: 68680-000;
LF LOGISTICA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.391.169/0001-48, localizada na Rodovia BR-364, KM 213, s/nº, Zona Rural, em Nortelândia/MT, CEP: 78430-970;
LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.699.410/0001-91, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1804-A, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400;
e
,
LF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.406.335/0001-60, localizada na Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Sala 1803, bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT, CEP: 78040-400 – integrantes do
GRUPO LFPEC,
de modo que deverão apresentar um único Plano de Recuperação Judicial, observando-se os artigos 53 e seguintes da lei de recuperação judicial.

II - NOMEIO como administrador judicial a empresa IN LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n° 47.324.626/0001-17, endereço Rua Mistral, 324, conj. 505, Ed. The Point
Smart
Business – Jardim Bom Clima – Cuiabá – MT, CEP n° 78048-222, telefone (11) 91170 -3637, e-mail
contato@inlege.com.br
, a ser intimado por e-mail e por telefone,
mediante,
certidão nos autos, para, aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Por consequência, DETERMINO

que a Secretaria Judicial, no mesmo ato de intimação, encaminhe o termo de compromisso para o e-mail da empresa, que deverá ser assinado e devolvido, também por correspondência eletrônica ao e-mail da Secretaria
cba.1civel@tjmt.jus.br
.

Com fundamento no art. 24 da Lei de Recuperação Judicial,“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”,FIXO a remuneração do administrador judicial em (3%) sobre o valor total dos créditos arrolados.

Ressalta-se que a importância ora arbitrada, deverá ser paga pela parte autora diretamente ao Administrador Judicial, mediante conta corrente ser informada nos autos, em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, levando-se em conta o prazo médio previsto para o encerramento da presente recuperação judicial.

III – DETERMINO A SUSPENSÃO

do curso da prescrição das obrigações da parte autora, que sejam sujeitas ao regime da recuperação judicial ou falência. (art. 6°, I).

IV – DETERMINO A SUSPENSÃO

das execuções ajuizadas contra a parte autora, inclusive daquelas dos credores particulares do (s)
sócio (s) solidário (s), relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
. (art. 6°, II).
permanecendo
os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo aos devedores a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

V - DETERMINO A PROIBIÇÃO

de qualquer forma de retenção, arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

VI – FIXO

multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) que será aplicada ao credor que incidir em descumprimento das ordens ora determinadas.

DECLAROque as suspensões e proibições indicadas nos itens III, IV e V, deste dispositivo, permanecerão validas pelo prazo estabelecido em lei, contados do decisum Id. 181825828, no entanto, não se aplicam aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição
que
recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão
, a qual será
implementada
mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

VII – DETERMINO

que o grupo devedor apresente diretamente à Administração Judicial, enquanto perdurar a recuperação judicial, contas demonstrativas mensais, até o dia 20 do mês seguinte,
sob pena
de destituição de seus administradores (LRF – art. 52, IV), devendo ainda, entregar à Administração Judicial todos os documentos por ela solicitados, assim como comprovantes de recolhimento de tributos e encargos sociais e demais verbas trabalhistas. Também deverá utilizar a expressão“Em Recuperação Judicial”em todos os documentos que
for signatário
. (LRF – art. 69, caput).

VIII -
COMUNIQUE-SE
ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes (LRF – Art. 69, §único, com redação dada pela Lei n.º 14.112/2020).

IX - A Administração Judicial deverá manter endereço eletrônico na internet,

com informações atualizadas sobre o processo, com a opção de consulta às peças principais (LRF - art. 22, II, “k”) devendo ainda manter endereço eletrônico específico para o recebimento de pedidos de habilitações ou a apresentação de divergências, ambos em âmbito administrativo, com modelos que poderão ser utilizados pelos credores.

X -
EXPEÇA-SE EDITAL
, nos termos do art. 52, §1º, da Lei 11.101/05, com prazo de 15 (quinze dias) dias corridos para habilitações ou divergências que deverão ser apresentadas diretamente à Administração Judicial (art. 7º, §1º), por meio de endereço eletrônico a ser criado especificamente para esse fim, e que deverá constar do edital.

XI - INTIME-SE

o devedor para, no prazo e
24 (vinte e quatro) horas
, encaminhar para o e-mail da Secretaria do Juízo (cba.1civeledital@tjmt.br.), a relação de credores, nos termos do artigo 41 da Lei n. 11.101/05, em meio eletrônico (formato
word
), sob pena de revogação da presente decisão, viabilizando a complementação da minuta com os termos desta decisão.

XII - DETERMINO A INTIMAÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO e da Fazenda Pública Federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados (LRF – art. 52, V).

XIII - DETERMINO a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º, do art. 195, da Constituição Federal e no artigo 69, da n.º 11.101/2005 (LRF – art. 52, II).

XIV - Com base no item V da fundamentação desta decisão interlocutória,
DECLARO
a essencialidade dos bens indicados no laudo Id. 185612232 – fl. 27/29, ficando vedado, pelo mesmo prazo do
stay

period
, o arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

XV -
DETERMINO
a retirada do sigilo do presente processo, com o cadastramento da administradora judicial.”

A referida decisão foi complementada em sede de julgamento de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para suspender as negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito, nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NILTON ÁLVARO DE AMORIM MAZUY – CPF n. 008.337.431-04, NILTON ALVARO AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.429.547/0001-00, ALEX DE AMORIM MAZUY – CPF n. 022.011.381-50, ALEX DE AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.423.855/0001-10, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY – CPF n. 570.327.501-68, LOUZENIL ELOISA DE AMORIM MAZUY – CNPJ n. 61.423.563/0001-87, NILTON MAZUY – CPF n. 107.556.671-15, NILTON MAZUY – CNPJ n. 61.423.367/0001-02 e TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA – CNPJ n. 42.079.472/0001-21, integrantes do GRUPO MAZUY.

Em síntese, os embargantes argumentam que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial padece de vícios de omissão e erro material, carecendo, portanto, de integração. Sustentam que houve equívoco na identificação da matrícula de um dos imóveis declarados como essenciais, sendo necessária sua retificação. Alegam, ainda, que o juízo deixou de se manifestar sobre pedidos relevantes formulados na petição inicial, notadamente aqueles relacionados à suspensão e retirada de apontamentos negativos junto aos cartórios de protesto e órgãos de proteção ao crédito, bem como à declaração da essencialidade dos semoventes vinculados à atividade econômica do grupo empresarial em recuperação. Asseveram que tais omissões comprometem a eficácia do procedimento
recuperacional
, inviabilizam a reorganização das atividades e afrontam os princípios da preservação da empresa e da função social previstos na legislação específica. Com isso, requerem o acolhimento dos embargos de declaração.

Decido.

De início, impende destacar que o recurso interposto tem a finalidade de aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade e contradição,
e também
, para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão.

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos
possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme
Marinoni

“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”.
Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art.
1.022
)[
1
].

Neste ínterim, o art. 1.022, do Código de Processo Civil, esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi
mal feita
, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar
Asfor
Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
.
5
.°, LV, da CF,
7.°
,
9.°
e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§
1.°
e
2.°
).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. Neste espeque, conforme se depreende da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o erro material somente poderá ser sanável por intermédio dos embargos de declaração se este for evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Superada a parte introdutória, passo ao exame do recurso.

Conforme relatado, os embargantes argumentam que a decisão apresenta vício em razão de (a) erro material na identificação da matrícula de imóvel declarado essencial; (b) omissão quanto ao pedido de retirada e suspensão de apontamentos negativos nos órgãos de proteção ao crédito; e (c) ausência de pronunciamento sobre a essencialidade dos semoventes vinculados à atividade empresarial.

Quanto ao alegado erro material
, constata-se que, de fato, a decisão ora embargada, ao declarar o bem como essencial à atividade empresarial, indicou, equivocadamente, matrícula diversa daquela constante dos documentos acostados aos autos.

Veja-se:

IV – ESSENCIALIDADE DE BENS.

(...)

Declaro, assim, a essencialidade dos veículos listados no Anexo da petição inicial (Id. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), bem como as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157;
Sitio Brejão 2, Matricula 2826
e, por fim, os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, restando vedado, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

Contudo, conforme se extrai dos autos (Id. 206771465), a matrícula correta do imóvel em questão é a de nº 3.485, e não aquela erroneamente indicada na decisão embargada.

Diante disso, tendo em vista que a incorreção se restringe a aspecto meramente material, sem qualquer repercussão no conteúdo decisório ou
necessidade de reanálise do mérito, entendo
ser plenamente cabível sua correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza tal via recursal para a retificação de erro material evidente.

No que se refere à alegação de omissão
quanto ao pleito de retirada e suspensão de apontamentos negativos junto aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se, igualmente, que assiste razão aos embargantes, porquanto a decisão embargada, de fato, silenciou sobre questão expressamente deduzida na petição inicial, a qual ostenta pertinência direta com a eficácia das medidas
recuperacionais
.

Cuida-se, portanto, de omissão relevante e juridicamente qualificada, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo à análise do pedido em questão.

Pois bem.

Em sua petição inicial, o grupo devedor argumentou que a manutenção dos apontamentos negativos junto aos órgãos de proteção ao crédito — tais como SERASA, SPC, SCPC, CCF e Cartórios de Protesto —
compromete
gravemente a credibilidade negocial e a viabilidade do processo de soerguimento.
Pontuaram
que, diante da necessidade de reorganizar o fluxo de caixa e buscar capital no mercado, a existência de registros restritivos inviabiliza a obtenção de crédito, a renegociação com fornecedores e a manutenção de contratos estratégicos. Requereram, assim, a retirada imediata dos apontamentos existentes e a vedação de novas inclusões durante o período de blindagem legal (
stay

period
), com fulcro nos artigos 6º, §4º e 47 da Lei nº 11.101/2005, ressaltando que a negativação, neste contexto, afronta diretamente o princípio da preservação da empresa e compromete o êxito da recuperação judicial.

Preliminarmente, é importante relembrar que o instituto da recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Neste contexto, considerando o ramo de atuação do grupo devedor, voltado à operação de transporte rodoviário de cargas, bem como às atividades pecuárias e agrícolas, revela-se evidente que a permanência de apontamentos negativos nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de protestos em cartórios, constitui fator de grave comprometimento à regularidade e à sustentabilidade de suas operações. A restrição creditícia decorrente dessas anotações impacta diretamente a capacidade do grupo de acessar linhas de financiamento, renovar contratos logísticos, adquirir insumos agrícolas, contratar fretes e manter relações comerciais indispensáveis ao desempenho de suas funções produtivas. Tal quadro confronta-se diretamente com os princípios norteadores da recuperação judicial, especialmente aquele previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora e ao equilíbrio entre os interesses dos credores.

A propósito, este é o entendimento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS ENQUANTO PERDURAR O STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa
recuperanda
, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação
. (N.U 1022251-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ – PERÍCIA PRÉVIA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE - FACULDADE DO JUÍZO – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICO-PRODUTIVA DO GRUPO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS – NECESSIDADE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A realização de perícia prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial é facultativa e tem o intuito de auxiliar a análise do cumprimento dos requisitos previstos na Lei 11.101/2005. (TJ-MT 10070833820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021).” Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra.
“É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa
recuperanda
, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação.
(TJ-MT 10021250920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).” (N.U 1009183-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023).

Portanto, com base na fundamentação supra, acolho o recurso de embargos de declaração para sanar a omissão constatada e, por conseguinte, defiro o pedido realizado pelo grupo devedor, de modo que determino à Secretaria Judicial que promova as diligências necessárias para oficiar os tabelionatos e órgãos de proteção ao crédito para a imediata suspensão de apontamentos e restrições em desfavor do grupo devedor, pelo mesmo período do
stay

period
.

Por outro lado,
no que tange à alegada omissão
quanto à declaração de essencialidade dos semoventes, entendo que tal argumento não merece prosperar.

E, para melhor elucidação, transcreve parte do decisum embargado.

IV – ESSENCIALIDADE DE BENS.

(...)

Importa ressaltar, por fim, que a aferição da essencialidade deve ser feita casuisticamente, vedando-se sua declaração genérica, conforme entendimento consolidado do STJ.

Pois bem.

A decisão interlocutória retro (Id. 202905515), determinou a realização da constatação prévia e, no mesmo ato, consignou expressamente que
“o laudo deverá informar expressamente quais bens elencados pela devedora são dotados de essencialidade”
.

O profissional designado, atendendo integralmente à determinação de sua nomeação, apresentou parecer preciso e bem fundamentado, no qual destacou:

5.1
Da essencialidade de máquina, veículos e implementos agrícolas
.

Conforme constatado in loco, as máquinas agrícolas, implementos e veículos listados no Anexo da petição inicial (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), são bens de capital e estão diretamente ligados à atividade rural e de Transporte de carga dos requerentes, ficando evidente a sua essencialidade. Ressalva-se, porém, que a essencialidade das máquinas agrícolas de uso e aplicação exclusivas para a atividade de cultivo de lavoura, tem sua essencialidade atrelada a um plano de recuperação que contenha como um dos pilares a realização do cultivo de lavoura.

5.2 Da essencialidade dos imóveis listados na Relação de Bens
(ID. 201866249,201866252, 201866256, 201866259, 201866264).

*
Imóveis Rurais As terras são a base física e o principal fator de produção das atividades de lavoura e pecuária. Sem elas, a produção agrícola e a criação de rebanho seriam inviabilizadas, cessando a principal fonte de receita dos produtores rurais e, consequentemente, do Grupo. A sua alienação ou desapropriação impediria a continuidade do ciclo produtivo e o cumprimento do plano de recuperação, neste sentido apenas as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826, se revestem do quesito de
essencialidede
visto que conforme constatação prévia, são as localidades onde se realiza as atividades vinculadas a
pecuaria
e agricultura do Grupo Mazuy.

*
Imóveis Urbanos Conforme visita de constatação realizada no dia 12 de agosto de 2025, ao entrevistar o SR. Alex de Amorim Mazuy, quanto
as
propriedades onde era realizadas as atividades produtivas das requerentes, o mesmo nos informou que apenas os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, eram utilizados como sede operacional onde se baseia as atividades operacionais da TRANSPORTADORA RODOMAZA Ltda.. Desta forma resta caracterizada a essencialidade apenas das
areas
urbanas mencionadas anteriormente. Diante do exposto, os demais imóveis relacionados na Lista de Bens (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), e não mencionados acima, não guardam essencialidade com as atividades produtivas do Grupo. Ressalva-se ainda que alguns imóveis não
possuem
informação de
Matricula
, não sendo possível atestar a propriedade
dos mesmos
.

Essencialidade
do Grãos
produzidos. A diligência in loco efetuada por este perito, complementada pela entrevista com o Sr. Alex, revelou a ausência de grãos a serem colhidos ou estocados em silos na propriedade. Acerca da qualificação de produtos agrícolas como bens essenciais, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, no contexto da Recuperação Judicial, esses produtos não se enquadram como bens de capital indispensáveis à atividade empresarial, não estando, portanto, sob a égide do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (vide Recurso Especial n. 1.991.989). De acordo com essa orientação jurisprudencial, a justificativa reside em que os grãos produzidos não são empregados no processo produtivo – mas sim configuram o
resultado final
da exploração econômica –, o que impede sua caracterização como bens de capital, consolidando a tese de que os grãos são bens de consumo.

5.3 Essencialidade
dos Semoventes. A Lei nº 11.101/2005, que rege a Recuperação Judicial, estabelece em seu artigo 6º, §4º, a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias, conhecido como
stay

period
. Adicionalmente, o artigo 49, §3º, da mesma lei, proíbe a retirada de bens de capital considerados cruciais para o funcionamento da atividade empresarial durante esse período. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que produtos agrícolas estocados, como soja e milho, não se qualificam como bens de capital essenciais, mas sim como estoque. Consequentemente, não se beneficiam da proteção conferida pelo artigo 49, §3º da LRF. De forma análoga, o gado destinado à venda imediata (gado de corte classificado como estoque) é geralmente considerado um produto, e não um ativo essencial. Neste sentido a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na Recuperação Judicial, produtos agrícolas não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles o art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Recurso Especial n. 1.991.989). Diante do exposto entendo pela não essencialidade do ativo.

É possível verificar, portanto, que a análise empreendida conduz à conclusão de que apenas parte restrita dos bens relacionados pode ser enquadrada como
efetivamente essencial à manutenção das atividades empresariais do Grupo Mazuy. A constatação pericial demonstra que os maquinários, veículos e implementos agrícolas são imprescindíveis ao exercício das atividades produtivas, ao passo que, quanto aos imóveis,
a
essencialidade se restringe às propriedades rurais destinadas à agricultura e pecuária e aos lotes urbanos utilizados como sede operacional da transportadora.
De outro modo, verifica-se que o profissional, em constatação, não identificou qualquer causa que possibilite considerar os grãos produzidos e os semoventes destinados à comercialização como bens de capital essenciais
, concluindo tratar-se de estoques ou
produtos finais
da atividade econômica, insuscetíveis, portanto, da proteção conferida pelo art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

Negar, portanto, o reconhecimento da essencialidade desses ativos implicaria obstar frontalmente a possibilidade real de soerguimento econômico-financeiro da sociedade em recuperação, frustrando, em sua essência, a finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, tal como delineado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa, prioritariamente, à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Declaro, assim, a essencialidade dos veículos listados no Anexo da petição inicial (Id. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), bem como as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826 e, por fim, os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, restandovedado, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens.

Verifica-se, portanto, que, em contraposição à argumentação expendida pelos embargantes, este Juízo, em plena observância ao dever de fundamentação e à necessária individualização exigida para a declaração de essencialidade dos bens no âmbito da recuperação judicial, atuou em estrita conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Amparado em laudo técnico minucioso, elaborado por profissional previamente nomeado por este Juízo, cuja atuação demonstrou elevado grau de imparcialidade, rigor metodológico e absoluta fidelidade ao comando judicial que lhe foi conferido,
o decisum embargado reconheceu, com fundamentação densa e
sob enfoque
casuístico, apenas os bens cuja essencialidade restou comprovada de forma inequívoca durante a constatação prévia
.

Logo, percebe-se que não se trata de omissão a ser sanada,
mas de mero inconformismo dos embargantes com a posição adotada por este Juízo,
a qual se fundamentou em criteriosa análise técnica constante nos autos e
observou
, com exatidão, os parâmetros legais estabelecidos pela Lei nº 11.101/2005.

Nota-se, portanto, que o presente recurso,
neste ponto
, tem o objetivo derediscutir a matéria posta em Juízo, cujo instrumento processualnão é o recurso de
embargos de declaração
, motivo pelo qual este não deve ser acolhido.

E, para corroborar o entendimento adotado neste decisum, colaciono a posição jurisprudencial.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO –– PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – ANALISADAS COM O MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes
as
omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a
matéria.-

(N.U 1037001-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC,
sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas
todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste
falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

(N.U 1052620-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023,
Publicado
no DJE 20/04/2023).

Portanto, com base na fundamentação exposta,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para, exclusivamente:

I – Sanar o erro material constante no decisum anteriormente proferido, retificando a informação relativa ao imóvel denominado “Sítio Brejão
2
”, o qual
permanece declarado como bem essencial, esclarecendo que sua matrícula correta é a de nº 3.485, e não a de nº 2.826, como constou por equívoco.

II – Reconhecer a omissão quanto ao pleito formulado na exordial referente à retirada e suspensão de apontamentos negativos junto aos órgãos de proteção ao crédito e, em decorrência da análise ora empreendida, defiro o pedido, determinando que a Secretaria do Juízo adote as providências necessárias para expedição de ofícios aos Cartórios de Protesto, bem como aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC, SCPC e CCF), a fim de que promovam a imediata suspensão dos registros negativos e restrições existentes em desfavor do grupo devedor, pelo prazo correspondente ao período de blindagem legal (
stay

period
), previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

III - Rejeitar, por se tratar de nítida tentativa de rediscussão de mérito, a alegação de omissão quanto à declaração de essencialidade dos semoventes.

No mais, considerando a documentação Id. 206774396
, determino
a intimação do administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, emissão de parecer.”

Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em violação
a dispositivos
da Lei nº 11.101/2005 e ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ao determinar a suspensão das negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que a publicidade da inadimplência não se confunde com atos executivos, razão pela qual não estaria abrangida pelos efeitos do
stay

period
, invocando, para tanto, o art. 6º da LREF e o Enunciado nº 54 da Jornada de Direito Comercial.

Alega, ainda, que os créditos por ela
titularizados
decorrem de atos cooperativos firmados com seus cooperados, possuindo natureza
extraconcursal
, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, de modo que não poderiam ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial,
sob pena
de afronta ao regime jurídico próprio das cooperativas de crédito.

Sustenta, também, a nulidade do deferimento do processamento da recuperação judicial, ao argumento de que não teriam sido apresentados, no momento da decisão, documentos essenciais exigidos pelo art. 51 da LREF, notadamente extratos bancários relevantes, além de apontar inconsistências contábeis no laudo de constatação prévia e ausência de comprovação da regularidade da atividade empresarial de todos os integrantes do grupo.

Por fim, aduz que a declaração de essencialidade de bens teria sido realizada de forma genérica, em desacordo com o laudo técnico e com a jurisprudência do STJ, que exige demonstração concreta da indispensabilidade dos bens à continuidade da atividade empresarial.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, para afastar a sujeição de seu crédito ao juízo
concursal
, reconhecer a legalidade das negativações e restringir a essencialidade apenas aos bens efetivamente indispensáveis.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi apreciado por este Relator, que, em decisão monocrática proferida
sob ID
. 318687894
, indeferiu
a tutela recursal, ao fundamento de que não restaram demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A parte agravada, em contrarrazões (ID. 324536887), rebate integralmente as alegações recursais, sustentando a legalidade da decisão agravada e afirmando que o deferimento do processamento da recuperação judicial observou rigorosamente os requisitos previstos nos
arts
. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005, conforme demonstrado pela documentação apresentada e pelo laudo de constatação prévia.

Defende que a natureza dos créditos da agravante e eventual
extraconcursalidade

devem ser discutidas
nos incidentes próprios de habilitação ou impugnação de crédito, não sendo possível a exclusão sumária nesta fase inicial do procedimento
recuperacional
.

Aduz, ainda, que a declaração de essencialidade dos bens foi realizada de forma casuística, com base em criteriosa análise técnica, respeitando-se os limites fixados pelo laudo de constatação e pela legislação de regência, inexistindo qualquer ilegalidade ou generalização indevida.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 331888857) opinou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para restabelecer a regularidade dos
registros de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto à validade do deferimento do processamento da recuperação judicial e à declaração de essencialidade dos bens.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido
– ID.
317080894
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO

GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI
BIOMAS

AGRAVADO:
TRANSPORTADORA RODOMAZA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Mazuy, deferiu o processamento da recuperação, declarou o início do
stay

period
e reconheceu a essencialidade de diversos bens, inclusive veículos e propriedades rurais, nos moldes requeridos na petição inicial, determinando a suspensão de medidas constritivas judiciais e extrajudiciais sobre os referidos bens.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que os documentos apresentados atendiam aos requisitos legais, permitindo o regular processamento do pedido de soerguimento empresarial, e, quanto à essencialidade, reconheceu-a com base na declaração da parte autora e nos anexos juntados, de forma a resguardar a manutenção das atividades produtivas do grupo empresarial em recuperação.
Por fim, determinou a suspensão dos
registros de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

I - MÉRITO

Da legalidade da manutenção dos registros de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito

A agravante sustenta que a determinação judicial de suspensão de registros em cadastros de inadimplentes – como SPC e Serasa – implica afronta ao princípio da publicidade e à função informativa do crédito, violando, por conseguinte, o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 e o entendimento consolidado no Enunciado nº 54 da Jornada de Direito Comercial, segundo o qual “a anotação da condição de devedor nos cadastros de inadimplentes não constitui constrição ou medida executiva, não se sujeitando, portanto, à vedação do art. 6º da Lei de Recuperação e Falência”.

Com razão, em parte.

A matéria em debate dispensa maiores digressões, uma vez que já foi objeto de apreciação em outros recursos submetidos a esta Câmara Isolada.

Em linhas sucintas, a decisão recorrida determinou a suspensão de todos os apontamentos existentes em nome dos devedores perante os Cartórios de Protesto e os órgãos de restrição ao crédito, relativamente aos créditos listados no processo de recuperação judicial.

Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
, há muito o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material do credor, razão pela qual não há que se falar em suspensão ou exclusão das anotações em nome do devedor recuperando nos cadastros de inadimplentes ou nos Cartórios de Protesto.

Aliás, sobre o tema, prevalece o seguinte precedente na Corte Superior:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD.
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
,
MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES
.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS
.
POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ.
1
. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo
art
. 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos
créditos .
2.
Uma vez deferido o processamento da recuperação
, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado,
determina-se a suspensão de todas as ações e execuções
, nos termos dos
arts
. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11 .101/2005. 3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções -
stay

period
- na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.
4. Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene
- havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4º do art. 6º) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material
dos credores,
não há falar em exclusão dos débitos
,
devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome
do
devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6.
Recurso especial não provido.”
(STJ -
REsp
: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
18/06/2015)
– Grifo Nosso

Conforme delineado no precedente
retrocitado
, o processamento da ação de soerguimento, nos termos do artigo 52 da Lei nº 11.101/2005, inaugura a fase postulatória do processo de recuperação judicial, desencadeando uma série de efeitos e obrigações, como a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra o devedor.

Contudo, o simples deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

Isso porque seus efeitos visam àproteção inicial da empresa contra eventuais atos constritivos em seu patrimônio, possibilitando um cenário favorável à reestruturação, sem que o devedor sofra atos expropriatórios que possam inviabilizar
seu poder de negociação e, por conseguinte, comprometer o plano de recuper
ação judicial a ser deliberado.

Por sua vez, aprovado o plano de soerguimento, a decisão que o homologa e concede
a
recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005,
implica a novação dos créditos
constituídos anteriormente ao pedido,
alterando substancialmente o direito material dos credores concursais
, que, a partir de então, somente poderão se valer do plano aprovado para a persecução de seus direitos creditórios.

Para elucidação, cito o dispositivo legal em apreço:

“Art. 59.

O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido
, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º
A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial
, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. [
...]”

Por conseguinte, não há que se falar em suspensão dos protestos e negativações existentes contra o devedor enquanto não operada a novação dos créditos, na forma do art. 59 da LRF.Repise-se que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica qualquer modificação no direito material dos credores, afetando apenas a
exigibilidade temporária
dos créditos durante o
stay

period
.

Sobre a temática, cito o entendimento prevalente nesta Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E REGISTROS NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]
3
.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores
,
apenas suspende temporariamente a exigibilidade das dívidas
, sem impedir a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto. 4. O Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e a jurisprudência consolidada do STJ estabelecem que a exclusão dos registros
negativos somente ocorre após a novação das dívidas, com a homologação do plano de recuperação. 5. O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a impossibilidade de suspensão dos registros antes da homologação do plano de recuperação judicial, resguardando a transparência do mercado e o direito dos credores. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção dos registros nos órgãos de proteção ao crédito e dos protestos em cartório, sendo a exclusão dessas restrições condicionada à novação das dívidas, após a homologação do plano de recuperação judicial.
[...]” (
TJMT
- N.U 1025897-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)
– Grifo Nosso

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. GRUPO ECONÔMICO. INTERCONEXÃO ENTRE ATIVOS E PASSIVOS. ADMISSÃO DE EMPRESAS NÃO CONSTITUÍDAS HÁ DOIS ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7
. Não obstante, ressalta-se que
o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica suspensão de protestos ou negativações
, uma vez que
tais efeitos só são aplicáveis após a homologação do plano de recuperação judicial
, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJ-
MT.
[...]” (
TJMT
-N.U 1024457-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)
– Grifo Nosso

Em linhas semelhantes, é o posicionamento encampado pelas demais Câmaras de Direito Privado deste
Eg
. Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS
EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ –
SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO
DOS DÉBITO
DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
– FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de
recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. 3. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação. 4. Recurso
desprovido.-
” (
TJMT
- N.U 1021749-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)
– Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA
– IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial
. O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu
as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações
previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º, do artigo 6º.” (TJ-MT - AI: 10155859220238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)
– Grifo Nosso

Outrossim
, oportuno trazer arestos oriundos de outros Tribunais Pátrios:

“Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que, dentre outras deliberações,
indeferiu pedido de suspensão de protestos de títulos contra as
recuperandas
– Inconformismo das
recuperandas
– Plano de recuperação judicial pendente de aprovação em assembleia geral de credores e homologação judicial – Novação não operada –
Alcance limitado da suspensão do "
stay

period
", que não se estende ao protesto de títulos
(Lei nº 11.101/2005, art. 6º, II)–
Deferimento do processamento da recuperação judicial que não atinge o direito material dos credores
– Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito
Comercial – Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal – Pretensão que fere a transparência nas relações empresariais – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2302406-81 .2023.8.26.0000
Campinas, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/04/2024)
– Grifo Nosso

“[...]
A providência constante do § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005
- suspensão das ações e execuções contra o devedor -
não implica na extinção das dívidas, tampouco a novação dessas
, eis que, neste momento processual, dar-se-á, tão somente, o deferimento do processamento da recuperação judicial, na forma do art. 52 da mesma lei - O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial -
Suspensas
apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da
recuperanda
[...]” (
TJ-MG
- AI: 10474732520238130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 20/09/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/09/2023)
– Grifo Nosso

Desta feita, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado singular, à luz dos precedentes colacionados e em observância à lógica processual delineada pela Lei nº 11.101/2005, impõe-sea revogação da decisão no tocante à ordem de suspensão dos apontamentos dos nomes dos
recuperandos
nos tabelionatos de protesto e nos cadastros de inadimplentes.

Assim sendo, acompanhando o Parecer Ministerial, acolho parcialmente a pretensão recursal, tão somente para determinar
a manutenção dos registros de inadimplência junto aos órgãos de proteção ao crédito, caso existentes, ressalvado
o direito da agravada de pleitear judicialmente eventual abusividade ou inexatidão, se for o caso.

Da natureza
extraconcursal
dos créditos cooperativos

No segundo ponto, a agravante argumenta que os créditos por ela
titularizados
decorrem de operações de natureza cooperativa, celebradas com os próprios cooperados, e, por isso, não poderiam ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial, por configurarem créditos
extraconcursais
, nos termos do art. 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005, com a redação conferida pela Lei nº 14.112/2020.

Todavia, razão não lhe assiste.

A recuperação judicial, disciplinada pela Lei n.º 11.101/2005, possui rito processual próprio, estruturado em fases progressivas, cujo objetivo é preservar a atividade empresarial viável, assegurando o pagamento ordenado dos credores sob o controle jurisdicional.

Dentro desse contexto, é imprescindível respeitar a legalidade procedimental, especialmente no que diz respeito à formação e impugnação do quadro de credores e à definição do acervo patrimonial sujeito à recuperação.

Nos termos do art. 51, III e VI, da LRF, ao formular o pedido de recuperação judicial, a devedora deve apresentar a relação de credores e a descrição dos bens que compõem seu ativo. Todavia, é pacífico que tais informações possuem natureza declaratória unilateral e não constituem quadro definitivo de credores ou patrimônio sujeito à recuperação, pois
,

carecem de análise técnica e validação pelo administrador judicial e pelo juízo
.

Conforme dispõe o art. 8º da LRF, após a nomeação do administrador judicial e a publicação do edital com a relação de credores,
abre-se o prazo para apresentação de impugnações e habilitações retardatárias
, momento processual em que terceiros e credores
podem efetivamente contestar a inclusão ou exclusão de créditos e bens
.

Essa etapa é fundamental para que o juiz exerça sua competência de modo técnico e imparcial, com base na documentação completa e após análise técnica do administrador.

Assim,
não compete ao juízo, por ocasião da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial (art. 52 da LRF), proferir decisões definitivas sobre a inclusão ou exclusão de créditos ou bens do ativo
.

Esse momento processual tem natureza eminentemente preliminar e saneadora, e não definitiva quanto ao conteúdo da relação jurídica entre a
recuperanda
e seus supostos credores ou detentores de bens.

Importante destacar que, embora a parte agravante tenha sido formalmente incluída na relação de credores apresentada pela devedora, e mesmo que haja debate quanto à legitimidade da dívida ou à titularidade de determinado bem, tais matérias devem ser veiculadas nos momentos e meios processuais próprios previstos na Lei 11.101/2005, a exemplo da
objeção /
impugnação de crédito, habilitação ou incidente de verificação.

Dessa forma, não há como acolher, nesta sede recursal, o pedido de exclusão dos créditos da cooperativa do âmbito da recuperação judicial.

Da suposta ausência de documentação essencial ao processamento da recuperação judicial

A agravante sustenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial ocorreu em descompasso com o art. 51 da Lei nº 11.101/2005, ao argumento de que a parte requerente não teria instruído a petição inicial com todos os documentos obrigatórios exigidos pela legislação de regência, o que, em sua ótica, comprometeria a higidez do processo e autorizaria a extinção liminar do pedido.

Aduz, nesse sentido, que a ausência de extratos bancários completos, sobretudo dos últimos três meses que antecederam a distribuição da ação, impediria a aferição da real situação patrimonial e da regularidade das atividades empresariais das sociedades integrantes do Grupo Mazuy.

Alega, também, que haveria omissões e inconsistências na escrituração contábil, apontando especialmente para a ausência de demonstrações financeiras individualizadas e atualizadas de todas as empresas do grupo econômico, bem como irregularidades apontadas no próprio laudo de constatação prévia apresentado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Ao compulsar os autos originários, constata-se que a parte requerente anexou, por ocasião do ajuizamento do pedido, ampla documentação que atende,
ao menos em juízo de delibação, aos requisitos formais exigidos pelo art. 51 da LREF.

Mais especificamente,
observa-se que foram acostados
:
i)
atos constitutivos atualizados das empresas integrantes do grupo
;
ii
)

demonstrações contábeis dos três últimos exercícios sociais, acompanhadas de balanços patrimoniais, demonstrações
de resultado e fluxos de caixa;
i
ii
)

relação nominal de credores por natureza de crédito, com a indicação dos respectivos v
alores, vencimentos e garantias;
i
v
)

relação de empregados, com detalhamento das funções, salários e datas de admissão
;
v)

extratos bancários das principais contas correntes mantidas pelas empresas, inclusive nos três
meses que antecederam o pedido;
v
i
)

documentos fiscais, incluindo certidões ne
gativas e guias de recolhimento;
v
ii
)

o relatório circunstanciado de causas da crise e plano de viabilidade econômica, com a apresentação
das estratégias de soerguimento.

Além disso, consta nos autos
laudo de constatação
prévia elaborado por profissional de confiança do juízo
(ID
.
204824576
dos autos de origem
), cuja conclusão, embora não isenta de apontamentos críticos, registra a efetiva continuidade das atividades operacionais e a existência de bens e estrutura produtiva minimamente compatíveis com os objetivos da recuperação judicial.

Importante destacar que o mencionado laudo de constatação
deixa claro que
“
No que tange aos requisitos do artigo 51, da LRF, cumpre esclarecer que os incisos de I a XI, foram cumpridos integralmente pelas pessoas físicas e respectivas pessoas jurídicas, ressalvado o cumprimento parcial do Inciso VIII, que entendo poder ser sanável de forma a não interferir no prosseguimento do processamento do feito.
”

Não obstante, como bem apontado quando indeferida a liminar, a
própri
a
agravante reconhece que
os
documentos
essenciais
foram formalmente juntados aos autos em momento posterior
, de modo que
a
suposta
deficiência documental
encontra-se
suprida
.

Vale lembrar, ainda, que o deferimento do processamento da recuperação judicial não se confunde com o juízo definitivo de viabilidade econômica do plano de
soerguimento, tampouco implica chancela irrestrita da conduta da
recuperanda
. Trata-se de uma etapa preliminar, voltada a assegurar o funcionamento inicial do regime jurídico da recuperação, observadas as garantias
constitucionais do devido processo legal
e da preservação da empresa (art. 170 da CF/88).

Dessa forma, considerando que os elementos constantes dos autos evidenciam, com razoabilidade, a observância dos pressupostos legais para a admissibilidade do pedido, e não havendo prova inequívoca de má-fé, fraude ou ocultação dolosa de informações, não se verifica nulidade ou vício capaz de invalidar o processamento da recuperação judicial, cabendo às instâncias subsequentes do procedimento — notadamente a Assembleia Geral de Credores — a verificação efetiva da viabilidade do plano proposto e da situação econômico-financeira da
recuperanda
.

Por essas razões, rejeita-se a alegação recursal de ausência de documentos essenciais à inicial.

Da declaração de essencialidade de bens

A agravante insurge-se contra a parte da decisão que declarou a essencialidade de determinados bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio das sociedades em recuperação, notadamente veículos automotores e propriedades rurais relacionadas nos anexos da petição inicial, sustentando que tal medida teria sido adotada de forma genérica, sem respaldo técnico ou análise individualizada, o que violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, além de comprometer os direitos de credores titulares de garantias reais ou fiduciárias sobre tais ativos.

Alega, ainda, que a mera declaração unilateral da parte autora não seria suficiente para justificar a blindagem legal conferida por força do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração objetiva da indispensabilidade de cada bem à manutenção da atividade empresarial, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, os argumentos não merecem
acolhida
.

A leitura da decisão agravada (ID. 205808097
dos autos de origem
) evidencia que o juízo de origem não se limitou a acolher, de maneira automática ou genérica, a declaração de essencialidade formulada pelas
recuperandas
.

Ao contrário, a decisão encontra-se fundamentada nos elementos constantes dos autos, inclusive no Laudo de Constatação Prévia (ID.
204824576
) e nos anexos documentais que detalham os bens ut
ilizados no processo produtivo, e
que apresentam descrição individualizada de veículos, tratores, máquinas e propriedades vinculadas às atividades agrícolas e logísticas do Grupo Mazuy.

O magistrado, ao proferir a decisão, expressamente consignou:

“
[...]
A decisão interlocutória retro (Id. 202905515), determinou a realização da constatação prévia e, no mesmo ato, consignou expressamente que “o laudo deverá informar expressamente quais bens elencados pela devedora são dotados de essencialidade”.

O profissional designado, atendendo integralmente à determinação de sua nomeação, apresentou parecer preciso e bem fundamentado, no qual destacou:

5.1 Da essencialidade de máquina, veículos e implementos agrícolas. Conforme constatado in loco, as máquinas agrícolas, implementos e veículos listados no Anexo da petição inicial (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), são bens de capital e estão diretamente ligados à atividade rural e de Transporte de carga dos requerentes, ficando evidente a sua essencialidade. Ressalva-se, porém, que a essencialidade das máquinas agrícolas de uso e aplicação exclusivas para a atividade de cultivo de lavoura, tem sua essencialidade atrelada a um plano de recuperação que contenha como um dos pilares a realização do cultivo de lavoura.

5.2 Da essencialidade dos imóveis listados na Relação de Bens (ID. 201866249,201866252, 201866256, 201866259, 201866264).

*Imóveis Rurais As terras são a base física e o principal fator de produção das atividades de lavoura e pecuária. Sem elas, a produção agrícola e a criação de rebanho seriam inviabilizadas, cessando a principal fonte de receita dos produtores rurais e, consequentemente, do Grupo. A sua alienação ou desapropriação impediria a continuidade do ciclo produtivo e o cumprimento do plano de recuperação, neste sentido apenas as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826, se revestem do quesito de
essencialidede
visto que conforme constatação
prévia, são as localidades onde se realiza as atividades vinculadas a
pecuaria
e agricultura do Grupo Mazuy.

*Imóveis Urbanos Conforme visita de constatação realizada no dia 12 de agosto de 2025, ao entrevistar o SR. Alex de Amorim Mazuy, quanto
as
propriedades onde era realizadas as atividades produtivas das requerentes, o mesmo nos informou que apenas os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, eram utilizados como sede operacional onde se baseia as atividades operacionais da TRANSPORTADORA RODOMAZA Ltda.. Desta forma resta caracterizada a essencialidade apenas das
areas
urbanas mencionadas anteriormente. Diante do exposto, os demais imóveis relacionados na Lista de Bens (ID. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), e não mencionados acima, não guardam essencialidade com as atividades produtivas do Grupo. Ressalva-se ainda que alguns imóveis não
possuem
informação de
Matricula
, não sendo possível atestar a propriedade
dos mesmos
.

Essencialidade
do Grãos
produzidos. A diligência in loco efetuada por este perito, complementada pela entrevista com o Sr. Alex, revelou a ausência de grãos a serem colhidos ou estocados em silos na propriedade. Acerca da qualificação de produtos agrícolas como bens essenciais, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, no contexto da Recuperação Judicial, esses produtos não se enquadram como bens de capital indispensáveis à atividade empresarial, não estando, portanto, sob a égide do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (vide Recurso Especial n. 1.991.989). De acordo com essa orientação jurisprudencial, a justificativa reside em que os grãos produzidos não são empregados no processo produtivo – mas sim configuram o
resultado final
da exploração econômica –, o que impede sua caracterização como bens de capital, consolidando a tese de que os grãos são bens de consumo.

5.3 Essencialidade
dos Semoventes. A Lei nº 11.101/2005, que rege a Recuperação Judicial, estabelece em seu artigo 6º, §4º, a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias, conhecido como
stay

period
. Adicionalmente, o artigo 49, §3º, da mesma lei, proíbe a retirada de bens de capital considerados cruciais para o funcionamento da atividade empresarial durante esse período. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que produtos agrícolas estocados, como soja e milho, não se qualificam como bens de capital essenciais, mas sim como estoque. Consequentemente, não se beneficiam da proteção conferida pelo artigo 49, §3º da LRF. De forma análoga, o gado destinado à venda imediata (gado de corte classificado como estoque) é geralmente considerado um produto, e não um ativo essencial. Neste sentido a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, na Recuperação Judicial, produtos agrícolas não podem ser enquadrados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles o
art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (Recurso Especial n. 1.991.989). Diante do exposto entendo pela não essencialidade do ativo.

É possível verificar, portanto, que a análise empreendida conduz à conclusão de que apenas parte restrita dos bens relacionados pode ser enquadrada como efetivamente essencial à manutenção das atividades empresariais do Grupo Mazuy. A constatação pericial demonstra que os maquinários, veículos e implementos agrícolas são imprescindíveis ao exercício das atividades produtivas, ao passo que, quanto aos imóveis,
a
essencialidade se restringe às propriedades rurais destinadas à agricultura e pecuária e aos lotes urbanos utilizados como sede operacional da transportadora. De outro modo, verifica-se que o profissional, em constatação, não identificou qualquer causa que possibilite considerar os grãos produzidos e os semoventes destinados à comercialização como bens de capital essenciais, concluindo tratar-se de estoques ou
produtos finais
da atividade econômica, insuscetíveis, portanto, da proteção conferida pelo art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005.

Negar, portanto, o reconhecimento da essencialidade desses ativos implicaria obstar frontalmente a possibilidade real de soerguimento econômico-financeiro da sociedade em recuperação, frustrando, em sua essência, a finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, tal como delineado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que visa, prioritariamente, à preservação da empresa, à manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

Declaro, assim, a essencialidade dos veículos listados no Anexo da petição inicial (Id. 201866249, 201866252, 201866256, 201866259, 201866264), bem como as propriedades rurais do Grupo Mazuy, localizadas no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, registradas como Fazendas Lua Nova Matricula nº 3486; Sitio Presente, Matricula 2777; Fazenda
KahLua
, Matricula 2157; Sitio Brejão 2, Matricula 2826 e, por fim, os lotes estabelecidos na Avenida Airton Senna, Lotes nº 08 a 11 todos da quadra 29, no Bairro São José, Pontes e Lacerda – MT registrados sob as matriculas nº 4013, 426, 1374 e 1375 respectivamente, restando vedado, durante todo o período de blindagem legal previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre estes bens. [
...]”

Verifica-se, portanto, que a análise do juízo a quo levou em consideração não apenas a declaração das partes, mas também os elementos técnicos de corroboração, especialmente o conteúdo do laudo de constatação, que descreve as operações produtivas do grupo, com menção à necessidade dos veículos para o transporte de insumos e escoamento de produção, bem como à utilização das propriedades rurais como núcleo operacional das atividades agrícolas.

Cabe destacar que o reconhecimento da essencialidade, nessa fase embrionária da recuperação judicial, possui natureza precária e instrumental, voltada à viabilização da continuidade das atividades empresariais, sem implicar, por si só, a exclusão definitiva da atuação dos credores ou a eternização da impenhorabilidade dos bens.

Trata-se de providência que pode — e deve — ser reavaliada no curso do processo, mediante provocação das partes interessadas, nos moldes do art. 66, §1º, da LREF, que prevê a possibilidade de alienação judicial de bens considerados essenciais, desde que justificada e com autorização judicial.

Ademais, o próprio conceito de “bem essencial” deve ser interpretado de forma funcional e teleológica, ou seja, com base em sua utilidade concreta para a preservação da fonte produtora, do emprego e da função social da empresa, valores constitucionalmente tutelados (art. 170, caput e incisos II e III, da CF/88).

No caso concreto, a atividade preponderante do Grupo Mazuy, conforme descrito na petição inicial (ID.
201864324
dos autos de origem
) e corroborado pelo laudo de constatação, está ligada à produção agrícola, armazenamento e logística. Logo, é razoável presumir que os veículos automotores de carga, tratores, implementos agrícolas e as propriedades rurais relacionadas à lavoura detenham importância operacional direta, sendo, portanto, suscetíveis de enquadramento como bens essenciais, ao menos nesta fase
processual.

Por fim, frisa-se que nenhum dos credores apresentou, até o momento processual retratado na decisão agravada, demonstrou, de forma concreta, prejuízo direto à sua esfera patrimonial decorrente da manutenção da medida. Eventuais restrições indevidas, se existentes, deverão ser oportunamente objeto de análise pontual, no âmbito próprio da recuperação judicial.

Por todos esses fundamentos, conclui-se que a declaração de essencialidade proferida pelo juízo de origem respeita os critérios legais e está devidamente fundamentada nos autos, não se tratando de ato arbitrário ou genérico, mas sim de medida amparada na documentação apresentada e justificada pelo interesse coletivo da preservação da empresa.

Assim, mantém-se
incólume
a decisão agravada neste ponto.

Dispositivo

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a proibição de manutenção dos registros de inadimplência da agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, mantendo-se, no mais,
incólume
a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025